Tribunal: TJMT
Processo: 1046419-41.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046419-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIANO ANDRADE COSTA - CPF: 013.793.012-70 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1046419-41.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARCIANO ANDRADE COSTA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13-02-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA TESE INICIAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito; e (ii) definir se houve dano moral indenizável em razão da negativação do nome do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da tese inicial pelo recorrente, que primeiro negou qualquer relação jurídica com o recorrido e, posteriormente, afirmou desconhecer a origem do débito, compromete a verossimilhança de suas alegações e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apresentação de contrato assinado eletronicamente, faturas e telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que telas sistêmicas são admissíveis como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração da tese inicial pelo autor, sem justificativa plausível, compromete a credibilidade das alegações e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apresentação de telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A negativação decorrente de débito regularmente contratado e não pago configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 7º e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Súmula 34 da Turma Recursal Única; TJMT, RI nº 1003776-07.2020.8.11.0002, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 259813653, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e

julgou

improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de documentos que demonstrem a origem do débito;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Fluência dos juros a partir do evento danoso.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões, uma vez que a juntada no id 259813658 não corresponde ao caso discutido nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$
211,34 (duzentos e onze reais e trinta e quatro centavos
)
,

que afirma desconhecer,
uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

O reclamante narra na inicial que “
desconhece os motivos ensejadores de sua negativação, pois nada deve à Requerida, tão pouco existe qualquer relação jurídica entre as partes capaz de relativizar um negócio jurídico.”

(id. 259812732, p. 3).

O demandado,
em sede de contestação (ids. 259812745/ 259812746)
,
anexou aos autos

telas sistêmicas, faturas e termo de adesão ao cartão de crédito assinado eletronicamente.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede de impugnação à contestação,
a parte reclamante não nega possuir relação jurídica, no entanto, afirma que desconhece o débito que ensejou a negativação (id. 259813652)
.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, destacando em sua fundamentação que
:

(...)
a parte ré logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, comprovando o fato impeditivo do alegado direito da parte autora, em virtude que trouxe aos autos, contrato assinado eletronicamente pelo Requerente – id. 174464479, e fatura do cartão de crédito utilizado pelo autor- id. 174464471,
comprovou a licitude dos débitos e sua consequente anotação nos órgãos de restrição ao crédito
.

A princípio, tenho que a apresentação isolada de telas sistêmicas, por conservarem um caráter unilateral, não haveria de ser considerado como um meio de prova apropriado, no entanto,
para o caso em tela é imperioso transcrever o que dispõe a Súmula 34 da Turma Recursal Única de MT
:

“SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023).”
(...)

(grifei)

Analisando os autos, não é razoável que o reclamante sustente a inexistência de relação jurídica entre as partes e, posteriormente, em momento inoportuno, altere os fatos narrados para discutir apenas o desconhecimento da natureza do débito.

Os fatos debatidos em uma ação devem ser expostos integralmente na exordial, garantindo à parte reclamada a oportunidade de apresentar sua defesa de forma adequada.
Não se pode cercear seu direito de defesa nem a surpreender com uma discussão distinta da inicial
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ademais, não há provas de eventual vício de vontade (consentimento) quanto à contratação, ônus que incumbia à parte autora.

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria demandante comprovar a quitação do débito ora discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente
. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025